Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-33.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-33.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. RENÚNCIA DO ADVOGADO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PROFESSORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS POSTERIORES A SETEMBRO DE 2018. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Itororó e pela Parte Autora em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de verbas salariais e danos morais, limitando a condenação referente às diferenças do piso nacional do magistério até setembro de 2018, sob o fundamento de que não havia prova do inadimplemento de parcelas posteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão unilateralmente produzida pelo Município constitui meio idôneo para demonstrar a quitação das verbas referentes ao piso nacional do magistério após setembro de 2018 e, consequentemente, se devem ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas na condenação.

III. Razões de decidir

3. Recurso do Município de Itororó não conhecido em razão da irregularidade na representação processual não sanada. Na mesma toada, determinado o desentranhamento das contrarrazões.

4. A certidão apresentada pelo Município, por constituir documento produzido unilateralmente pelo próprio ente devedor, sem estar acompanhada de documentação comprobatória do efetivo pagamento, não pode ser considerada meio idôneo para demonstrar a quitação das verbas discutidas.

5. Em relação jurídica de natureza administrativa, o ônus da prova do pagamento recai sobre o ente público, que tem o dever de comprovar o adimplemento das verbas devidas aos seus servidores mediante documentação hábil e inequívoca, como contracheques, comprovantes de depósito bancário ou fichas financeiras.

6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o pedido formulado pela parte autora abarca não apenas as parcelas vencidas à época do ajuizamento da ação, mas também aquelas que se vencem no curso do processo e as que se vencerão até o efetivo cumprimento da obrigação pelo ente público, conforme Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada. Apelação do Município de Itororó não conhecida. Apelação da parte autora provida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §2º, II, 85, §§2º, 4º, II, e 373, II; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 85/STJ; TJ-BA - APL: 80003145120188050133, Rel.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2025; TJ-BA - APL: 80002651020188050133, Rel.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000257-33.2018.8.05.0133, em que figuram como apelantes e apelados GRAZIELA SILVA DE ASSIS e MUNICIPIO DE ITORORO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER a Apelação de ID 75030180
, determinar o desentranhamento das contrarrazões de ID 75030185 e
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo de ID 75030177
para reformar parcialmente a sentença e estender a condenação do MUNICÍPIO DE ITORORÓ ao pagamento das diferenças do piso nacional do magistério também às parcelas vencidas após setembro de 2018 e às vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação,
excluindo-se apenas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal
; e,
DE OFÍCIO
, determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação, em percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08